Tribunal: TJBA
Processo: 8002432-40.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8002432-40.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: CELSO OLIVEIRA ROCHA e outros (8) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINSPEB – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE VALORES REFERENTE AO GSP (GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIO). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ALCANCE DO AUMENTO EM VIRTUDE DE NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CONTROVERTIDO, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Execução nº 8002432-40.2020.805.0000, de Salvador, em que são partes, como Exequentes, CELSO OLIVEIRA ROCHA E OUTROS, e, como Executado, ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO apresentada, pelas razões seguintes. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora